Tribunal: STF
Processo: HC 206314
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 639.710/SP - eDOC 3, p. 530):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ENCERRADA A JURISDIÇÃO DA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não está inaugurada a competência do Juízo de execução para o exame de tese de aplicação de lei penal mais benigna.
    2. Da mesma forma que o Tribunal estadual não pode examinar a aplicação da lex mitior antes do trânsito em julgado da condenação por haver encerrado a prestação jurisdicional que lhe incumbia entregar, não compete ao STJ analisar a questão, dada a certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Assim, cabe ao STF, órgão que ainda não encerrou sua jurisdição, conhecer da tese defensiva.
    3. Agravo regimental não provido.
    Busca-se, liminarmente, o reconhecimento da abolitio criminis em relação à condenação às penas do art. 16 da Lei 10.826/2003, desclassificando-se tal conduta para aquela prevista no art. 14 da mesma lei, com a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente